Tribunal: TJDFT
Processo: 0710358-32.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710358-32.2019.8.07.0006 RECORRENTE: BRÁULIO FILGUEIRA ALVES LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. GRATUIDADE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DO RÉU. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. INOCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL. NULIDADE AFASTADA. LEGITIMIDADE DAS PROVAS COLHIDAS. RECEPTAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. ALTO TEOR PROBATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ACUSADO DETIDO CONDUZINDO VEÍCULO OBJETO DE ROUBO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PORTE ILEGAL DE ARMA. CRIME DE MERA CONDUTA. APREENSÃO ENTRE OS BANCOS DO CARRO. AMPLA VISIBILIDADE DO ARTEFATO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS. MANTIDO O QUANTUM. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIALMENTE FECHADO. MAUS ANTECEDENTES E MULTIREINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção dos encargos legais, é competência do juízo das execuções, não podendo ser analisada pelo juízo de origem, tampouco por esta instância recursal. Não obstante, a rejeição da preliminar de gratuidade suscitada não afeta o conhecimento integral do recurso. 2. Ausente nulidade do interrogatório do réu por infringência ao direito de permanecer em silêncio, pois, na oportunidade, o acusado respondeu apenas às perguntas formuladas por seu advogado e, quando questionado pelo juiz a respeito da veracidade dos fatos descritos na denúncia, reafirmou apenas que se reservaria ao direito de permanecer calado. 3. Não há que se falar em nulidade da busca pessoal, efetuada em conformidade com os termos do art. 244 do CPP, quando precedida de denúncia anônima em face de atitude suspeita dos réus no interior de veículo, objeto de roubo e, após a tentativa de fuga em alta velocidade ao avistarem a viatura policial. 4. O elemento subjetivo do delito, previsto no caput do art. 180 do CPC, é aferido pelas circunstâncias do evento criminoso, e consubstancia-se na vontade de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar bem que sabe ser produto de crime. 5. No crime de receptação, em sendo o bem apreendido em poder do acusado, faz incidir sobre ele o ônus de provar a origem lícita do mesmo (bem) ou de sua conduta culposa, sem a qual prestigia-se a condenação imposta ao réu como incurso nas penas do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal. 6. Mantém-se a condenação dos acusados pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei no 10.826/03 se a arma foi encontrada entre os bancos do passageiro e do motorista, local de fácil acesso, sendo inverossímil e, em desacordo com as provas, a tese de que o artefato estaria escondido. 7. As declarações dos policiais, responsáveis pela abordagem, possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos, sendo, portanto, capazes de sustentar o decreto condenatório. 8. Afasta-se o fundamento utilizado pela instância a quo para aumentar a pena base, consubstanciado no fato de o sentenciado ter conhecimento da ilicitude do fato e, da exigibilidade de conduta diversa, os quais não podem ensejar maior censurabilidade no comportamento. 9. No que se refere à personalidade do agente, o Superior Tribunal de Justiça pacificou que "eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte" (STJ, EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019). 10. Merece ser mantido o quantum arbitrado na reprimenda arbitrada se os critérios técnicos ensejarem um aumento na pena, sendo vedado o reformatio in pejus. 11. Os maus antecedentes e a multirreincidência dos apelantes afastam a aplicação da súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça e autorizam a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, ainda que a sanção aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos. 12. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 59 do Código Penal, pleiteando que, em observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, das peculiaridades do caso concreto e da aplicação da teoria do direito ao esquecimento, sejam afastados os maus antecedentes na fixação da pena-base, em razão do longo tempo transcorrido das condenações utilizadas para fixá-los. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 619 do CPP. Isso porque, a turma julgadora, ao apreciar os embargos de declaração opostos pelo recorrente, assentou que “Conclui-se, portanto, que a insurgência se funda no revolvimento da matéria tratada no julgamento da apelação criminal, sendo certo que a via eleita dos embargos de declaração não se mostra apropriada para tal finalidade tampouco para a rediscussão das questões devidamente apreciadas pelo colegiado” (ID 46626702). Assim, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Apreciadas as questões suscitadas pela parte, não há falar em ofensa ao art. 619 do CPP” (AgRg no AREsp n. 2.322.750/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). A propósito, confira-se: “A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte” (EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.249.797/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). Logo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Pelo mesmo enunciado sumular, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 59 do CP, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Veja-se: “No tocante aos maus antecedentes, a jurisprudência deste Tribunal Superior é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base" (AgRg no HC n. 813.280/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Além disso, a tese de que as condenações constantes na folha de antecedentes do recorrente são demasiadamente antigas não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, não obstante a oposição de embargos declaratórios, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 694.701/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025